Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738188-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS ANJOS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GUEDES SAIDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO DOS ANJOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro que, em sede de cumprimento de sentença movido por PAULO HENRIQUE GUEDES SAIDE, determinou “a expedição de Mandado de Averiguação a ser cumprido no imóvel pertencente ao executado (QNP 14, Cj R, Casa 50, Ceilândia - DF), a fim de que o nobre Oficial de Justiça constate se o imóvel encontra-se ocupado, bem como se os moradores ali habitando são inquilinos ou proprietários”. Em suas razões recursais (ID 63914288), o executado agravante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser vista e revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, não foi juntada aos autos a indispensável declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio postulante, nem outorgado os correspondentes poderes específicos ao patrono (ID 63915760), conforme estabelecido no art. 105 do CPC. Além do mais, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas razões do agravo de instrumento, sobressai que o presente cumprimento de sentença vem tramitando desde o ano de 2017, sem que o benefício houvesse sido pleiteado no juízo de origem. Nesse aspecto, sobreleva assentar que o pedido de gratuidade de justiça foi negado ao ora recorrente por este Tribunal de Justiça nos autos do processo de conhecimento, acórdão n. 1034712, que deu origem ao presente cumprimento de sentença (ID 10205736 do processo referência). Assim, não apresentados, no particular, argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais, resta inviabilizada a concessão do benefício ora postulado. De fato, o agravante não apontou superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante ANTONIO DOS ANJOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator